Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754222-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Paulo Bernardes Honório de Mendonça (ID no 54691559) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o recolhimento do preparo (ID no 54639611). 2. Nas razões de ID no 54691559, o embargante alega, em suma, que o preparo é inexigível, pois o objeto do agravo de instrumento é a gratuidade de justiça. Afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais. 3. Pede o saneamento do vício apontado, com a concessão da gratuidade de justiça. 4. Sem contrarrazões (ID no 55082666). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A despeito de alegar omissão, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre o indeferimento da antecipação da tutela recursal e a determinação de recolhimento do preparo. 10. Essa questão, contudo, foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa do ID no 54639611. 11. A decisão foi clara ao ressaltar que a gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e que o embargante possui uma realidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda, pois é servidor público federal e recebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 15.000,00. A determinação de recolhimento do preparo é decorrência lógica do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (item 33). 12. Eventual discordância da parte quanto ao indeferimento do pedido de liminar deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 13. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO